Tribunal: TJDFT
Processo: 0754346-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754346-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelas executadas contra decisão que, cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de extinção da execução. Há pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. DECIDO. O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Na forma do art. 99, § 1o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A contrário sensu, o pedido de gratuidade de justiça em benefício da pessoa jurídica há de ser demonstrado com elementos objetivos para além da simples declaração. Neste sentido a Súmula 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Neste sentido, precedentes deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839707, 07501619820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, as agravantes se limitaram a alegar que estão em recuperação judicial, sem demonstrar, contudo, a incapacidade financeira da pessoa jurídica de arcar com os encargos processuais. A recuperação judicial, por si só, não justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: “Direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Gratuidade. Pessoa jurídica. Hipossuficiência. Não comprovação. Inadimplemento contratual. Teoria do desvio produtivo. Danos morais. Repetição do indébito. Não cabimento. Honorários. Apreciação equitativa. Valor irrisório da causa. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valor pago por produto não entregue, condenando a autora ao pagamento de oitenta por cento (80%) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré, ao pagamento dos vinte por cento (20%) restantes, suspensa a exigibilidade em face da autora, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a consumidora sofreu dano moral ao não receber o produto ou o reembolso de compra feita junto à fornecedora; (ii) analisar se a restituição deve ser feita em dobro; e (iii) verificar se cabe a adequação dos honorários de sucumbência fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. Pessoas jurídicas, ao contrário das pessoas físicas, não têm presunção de hipossuficiência e precisam comprovar, com documentação financeira, que não podem arcar com as custas do processo. A concessão do benefício, mesmo em caso de recuperação judicial, depende da análise concreta da situação econômica da empresa. 4. O simples inadimplemento contratual não justifica a reparação por danos morais quando não há prova de violação ao patrimônio moral do ofendido, limitando-se a causar meros aborrecimentos. 5. A aplicação da teoria do desvio produtivo requer a comprovação de um esforço incomum e uma perda desproporcional do tempo útil do consumidor. 6. A demora injustificada na restituição de quantias pagas configura descumprimento contratual e não cobrança indevida, não se aplicando a repetição do indébito previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o, § 8o, art. 98, § 3o, art. 99, caput, § 1o, art. 100, art. 1.009, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702455-78.2021.8.07.0004, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/06/2022; TJDFT, 0731965-66.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 31/01/2023; TJDFT, 20140110893054APC, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível j. 02/03/2016. (Acórdão 2020638, 0710550-04.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.)” ISTO POSTO, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w